Tribunal: TJMT
Processo: 1027418-07.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027418-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), LUCIANA MIDON CAMPOS DA LUZ - CPF: 703.894.971-34 (RECORRIDO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), JOAO CAMPOS DA LUZ - CPF: 084.573.794-53 (RECORRIDO), JOSELY MIDON CAMPOS DA LUZ - CPF: 023.304.441-84 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA COVID-19. PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ilegitimidade passiva
ad causam
insubsistente. Solidariedade que se estabelece no artigo 25, § 1º, do CDC, entre todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores.

2.

As razões recursais satisfazem o ônus da dialeticidade, porquanto infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença.

3.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º, Lei n. 14.034/2020).

4.

Desistência de utilização de
voucher
por dificuldades de remarcação, com pedido de reembolso.

5.

A ausência de restituição da quantia paga no prazo legal, com diversas tentativas de resolução administrativa não atendidas, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

6.

Configuração do dever de restituir e indenizar configurados.

7.

Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial nos seguintes termos:

“[...]

No mérito, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
para:

a)
CONDENAR
, as Requerida solidariamente ao pagamento em favor dos Requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) título de danos morais para cada um dos autores, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

b)
CONDENAR
, as requeridas solidariamente ao pagamento em favor dos Requerentes a quantia de
R$ 10.430,55 (dez mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos)
a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso (06/01/2020), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;

[...]”

Em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva sob o fundamento de que não vendeu as passagens aéreas diretamente a parte recorrida; no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, ao fundamento que reembolso a parte que devia. Alternativamente, postula a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

(i) Ofensa ao ônus da dialeticidade recursal

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

No entanto, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022)

De forma semelhante, excerto desta Turma Recursal:

“(...) Rejeita -se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95. (...)” (TR-MT, N.U 8016971-95.2016.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

(ii) Da ilegitimidade passiva da recorrente

A parte reclamada aponta sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação.

Apesar dos argumentos da parte reclamada, verifica-se, que é solidariamente responsável pelos ventos, eis que comercializou as passagens aéreas que deram origem ao reembolso e faz parte da cadeia de fornecedores e prestadores do serviço.

Preliminar afastada.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Aduz os reclamantes que, adquiriram passagens aéreas para viajar para Europa, com partida programada para o dia 11 de junho de 2020, e retorno com data para o dia 29 de junho de 2020 e 03 de julho de 2020.

Informa que, os voos de ida custaram o valor total de R$ 4.377,83 (quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e oitenta e três centavos), e seriam operados pela requerida empresa aérea portuguesa TAP. E que as passagens de volta foram compradas pelo valor total de R$ 6.052,72 (seis mil e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), e os voos seriam operados pela empresa aérea LATAM.

Aduz, que devido à pandemia da COVID-19 todos os voos foram cancelados, e os valores foram disponibilizados em crédito. No entanto, diante da dificuldade para utilização dos créditos, os autores buscaram o reembolso dos valores no dia 08 de junho de 2021, que foi lhes foi negado.

Deste modo, como as tentativas de resolução da questão pela via administrativa restaram infrutíferas, almeja a indenização por danos morais e materiais.

[...]

Com efeito, já resultou escoado o prazo estabelecido pela lei 14.034/2020 para a devolução dos valores desembolsados.

Assim, razão assiste à pretensão da parte reclamante, isto porque, a prestação do serviço pelas empresas foi deficiente, pois
ficou evidenciada nos autos a ausência de devolução dos valores pagos pela passagem aérea
cancelada,
excedendo o limite legal estabelecido pela Lei nº 14.034/2020 (12 meses)
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado.

Deste modo, como já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do cancelamento, a saber, 08/06/2021, e não há prova do reembolso pela via administrativa, as Companhias Aéreas devem ser condenadas a reembolsarem ao consumidor os valores pagos pela passagem aéreas cancelada, que no caso é
R$ 10.430,55 (dez mil e quatrocentos e trinta reais e cinquenta e cinco centavos), conforme comprovantes (id. 119605114 – Pág. 2, 119605113 – Pág. 2, 119605111 – Pág. 2).

Quanto ao dano moral propriamente dito, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte: “
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga".

No caso concreto, observa-se
que houve reiteradas tentativas (infrutíferas) do consumidor para solucionar a questão pela via administrativamente (id.

119605110 – 119605107 - 119605106)
, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Assim, o dano moral não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que, depois de decorrido o prazo estabelecido para pagamento, a Reclamante comprovou que tentou resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

[...]”

É de notório conhecimento a crise sanitária instalada no mundo, no ano de 2020, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19 – Novo Coronavírus, que extravasou o campo da saúde pública, alterou exponencialmente o cotidiano, e trouxe, a fórceps, a toda a sociedade, reflexos das ações de prevenção desse período. Com efeito, da noite para o dia, um dos segmentos primordialmente impactados foi o do turismo.

Como meio de fomento da economia, na aviação civil brasileira,

vigeu a Lei n. 14.034, de 5 de agosto de 2020, que, em seu art. 3º, assim dispõe (atual redação):

Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre
19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 20
21 será realizado pelo transportador no
prazo de 12 (doze) meses
,
contado da data do voo cancelado
, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

A título de nota de rodapé, a redação original previa o período compreendido entre 10 de março e 31 de dezembro de 2020, posteriormente, prorrogado para 31 de outubro de 2021, por fim, 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a extensão da pandemia e a necessidade de medidas emergenciais.

Nesse parâmetro, a pretensão expressada na inicial amolda-se ao dispositivo retro, no sentido de o consumidor optar pelo reembolso.

Demais disso, em que pese a recorrente assevere que restituiu valores de forma parcial, somente junta um
print
do valor de R$ 912,99 (novecentos e doze reais e noventa e nove centavos) que, além de não ser efetivo a comprovar o reembolso, está muito aquém dos valores desembolsados.

Portanto, não há que se falar em afastamento da condenação de restituição integral de valores.

No caso destes autos, embora as tentativas empreendidas pelos requerentes para solucionar o problema na seara administrativa, as reclamadas não prestaram atendimento e assistência adequados ao consumidor, mesmo mediante inúmeras tentativas de resolução, deixando-o de realizar a restituição dos valores, ficando caracterizada a falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, passível de indenização por dano extrapatrimonial.

A propósito é o entendimento desta Turma Recursal em caso análogo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO NO PRAZO DE 12 MESES –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Com o cancelamento de voo em decorrência dos reflexos da pandemia ocasionada pela Covid-19, o consumidor poderá, a seu critério, solicitar o reembolso, a disponibilização de crédito ou a reacomodação em outro voo (art. 3º da Lei n. 14.034/2020).

Acaso opte pelo reembolso da quantia paga, esta deve ocorrer no prazo de 12 (doze) meses, contados da data do voo cancelado.

A ausência de restituição da quantia paga pelas passagens no prazo legal, aliada à ausência de informações adequadas acerca da solicitação efetuada pelo consumidor, configura falha na prestação do serviço, passível de indenização por danos morais.

Responsabilidade da Companhia aérea quanto ao dano material correspondente ao valor da passagem vendida pela mesma.

Sentença mantida.

Recurso improvido.

(N.U 1033968-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Contudo, em observância aos fatos constantes dos autos, o
quantum
merece redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois reais) para cada autor, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023